Tribunal: TJSP
Processo: 0007089-79.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação Civil Pública de Indenização por danos morais difusos – Distribuição à 6a Vara Cível de Ribeirão Preto – Redistribuição à Vara da Infância e Juventude e do Idoso do mesmo Foro – Descabimento – Pretensão eminentemente patrimonial – Incompetência para processar e julgar feitos indenizatórios – Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitado.